Tribunal: TJPA
Processo: 0811141-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811141-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIENE PEREIRA DE ANDRADE

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. DESNECESSIDADE DE TÍTULO ORIGINAL. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. RESTABELECIMENTO DA LIMINAR.

1 – Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco J. Safra S.A., deferiu liminarmente a apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária firmado com a agravante. A decisão foi suspensa por concessão de efeito suspensivo, sob alegação de ausência de comprovação da constituição em mora.

2 – A controvérsia recursal envolve três questões principais: (2.1) a validade da constituição em mora com base em notificação extrajudicial sem comprovação de recebimento; (2.2) a suposta necessidade de apresentação do título original do contrato bancário; e (2.3) a alegada inadequação da ação de busca e apreensão frente à existência de título executivo extrajudicial.

3 – A constituição em mora restou demonstrada pelo envio da notificação ao endereço constante no contrato, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo devedor. Ademais, foi posteriormente juntado aviso de recebimento com assinatura, em data anterior ã propositura da ação, o que ratifica a regularidade do procedimento.

4 – A apresentação do contrato eletrônico assinado mediante biometria facial é suficiente para comprovação da relação jurídica, sendo desnecessária a juntada do título original, ante a impossibilidade de emissão física do documento. Precedentes deste tribunal

5 – A ação de busca e apreensão é meio processual adequado para a recuperação do bem objeto de alienação fiduciária, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo legítima a escolha do credor fiduciário por esta via.

6 – Diante da juntada superveniente do AR, desaparece o fundamento que justificava a suspensão da decisão liminar, a qual deve ser restabelecida.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811141-16.2023.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL – PA
RECORRENTE: LUCIENE PEREIRA DE ANDRADE
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciene Pereira de Andrade contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco J. Safra S.A., que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente à instituição financeira.

Na origem, o agravado ajuizou ação de busca e apreensão lastreada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, celebrado em 02/03/2021, para aquisição de veículo automotor, alegando inadimplemento da devedora a partir da parcela n.º 23, vencida em 02/02/2023, acumulando débito de R$ 26.031,25. A instituição financeira sustenta que notificou a devedora por meio de carta registrada, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69.

O juízo a quo deferiu a medida liminar requerida e expediu mandado de busca e apreensão, considerando instruída a inicial com os documentos necessários à demonstração da garantia fiduciária e da constituição em mora da agravante.

A agravante, em suas razões recursais (ID 15087420), argui a nulidade da decisão por ausência de comprovação válida da constituição em mora, sustentando que a notificação extrajudicial enviada não foi acompanhada de comprovação de recebimento, nem pessoal nem por terceiro, conforme exigência legal. Alega também que não foi apresentada a cédula original do contrato bancário, sendo esta um título sujeito à circulação mediante endosso em preto, conforme o art. 29, §1º, da Lei n.º 10.931/2004. Acrescenta ainda que não houve tentativa válida de esgotamento dos meios de localização para fins de notificação e que o procedimento adequado seria a execução do título, não a busca e apreensão.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, com a devolução do bem apreendido, e, ao final, a sua reforma.

Em decisão monocrática (ID 15800316), foi concedido o efeito suspensivo pleiteado, sob o fundamento de que a notificação juntada aos autos (ID 94079537) não permite aferir a comprovação do recebimento, requisito indispensável para a concessão da medida liminar de busca e apreensão. Considerou-se, ainda, o risco de dano grave e de difícil reparação, decorrente da possibilidade de alienação do bem antes do julgamento definitivo do agravo.

Em face dessa decisão, foi interposto agravo interno, não conhecido por intempestividade. Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.

Em contrarrazões (ID 16604946), o recorrido sustenta a legalidade da notificação extrajudicial, afirmando que esta foi enviada ao endereço constante no contrato, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, dispensando-se a prova do recebimento. Defende que todos os requisitos legais previstos no Decreto-Lei n.º 911/69 foram devidamente observados, inclusive juntando nova via da notificação com AR. Pugna pela manutenção da decisão agravada e improcedência do agravo.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811141-16.2023.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL – PA
RECORRENTE: LUCIENE PEREIRA DE ANDRADE
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme o relatório apresentado, passo à análise do mérito do presente agravo de instrumento.

A controvérsia cinge-se à validade da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, impugnada pela agravante sob o fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora, não apresentação do título original e inadequação da via processual eleita.

I – DA CONSTITUIÇÃO EM MORA

A agravante sustenta a nulidade da decisão liminar por ausência de comprovação válida da constituição em mora, alegando que a notificação extrajudicial não foi acompanhada de prova de recebimento.

A questão, entretanto, encontra-se superada.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.132, pacificou o entendimento de que, para fins de constituição em mora nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, sendo
desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor
.

No caso concreto, o agravado não apenas demonstrou o envio da notificação ao endereço constante no contrato, como também, posteriormente, juntou aos autos o aviso de recebimento (AR) com assinatura, comprovando inequivocamente que a entrega da comunicação se deu antes do ajuizamento da ação.

A juntada superveniente do documento sanou eventual deficiência da petição inicial, não vulnerando o devido processo legal, mas, ao contrário, reforçando a regularidade do procedimento.

Assim, a constituição em mora resta demonstrada de forma irretocável, atendendo tanto aos requisitos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69 quanto aos parâmetros fixados pelo STJ no Tema 1.132.

II – DA DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL

A agravante sustenta, ainda, que a ausência do original da cédula de crédito bancário comprometeria a validade da ação, argumentando tratar-se de título circulável por endosso em preto, nos termos do art. 29, §1º, da Lei n.º 10.931/2004.

O argumento não prospera.

Consta dos autos principais que o contrato acostado à inicial foi firmado pelo meio eletrônico, com validação via biometria facial ( id 94079523 - Pág. 12- autos principais), o que dispensa a apresentação de original, pela impossibilidade física, bem como da certificação digital, conforme precedente este tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

II- A validade de contratos eletrônicos firmados por biometria facial é reconhecida. Na hipótese, efetivamente, o contrato eletrônico/digital trazido aos autos pelo banco agravante possui biometria facial como mecanismo de validação, inclusive identificada por geolocalização e endereço de IP (id 10766974 – pág. 27), não deixando dúvidas de que o contrato foi firmado validamente pela ora agravante, nos termos do que tem decidido este Egrégio Tribunal.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811903-66.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024)

Dessa forma, mostra-se absolutamente desnecessária a apresentação do título original, sendo suficiente a documentação juntada pelo agravado para comprovar a relação contratual e a garantia fiduciária constituída.

III – DA ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL

Por fim, alega a agravante que a via adequada seria a ação de execução, e não a busca e apreensão, por se tratar de título executivo extrajudicial.

Também aqui não assiste razão à recorrente.

O art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69 assegura ao credor fiduciário a
faculdade
de optar entre a execução do título ou a ação de busca e apreensão. Trata-se de direito potestativo do credor, que pode eleger a via processual que melhor atenda aos seus interesses, desde que preenchidos os requisitos legais.

A existência de título executivo não impede nem desautoriza o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Ao contrário, o legislador previu expressamente ambas as possibilidades, conferindo ao credor a prerrogativa de escolha.

No caso concreto, o agravado optou pela via da busca e apreensão, procedimento compatível com a natureza da garantia fiduciária e plenamente autorizado pelo ordenamento jurídico. Não há qualquer nulidade ou inadequação a ser reconhecida.

IV – CONCLUSÃO

Diante do exposto, com a juntada posterior do aviso de recebimento comprovando a entrega da notificação extrajudicial, restou plenamente demonstrada a constituição em mora da devedora. A decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo fundou-se justamente na ausência,
naquele momento
, dessa comprovação. Sanada a deficiência, não subsiste o fundamento que autorizou a suspensão da liminar.

A validade da contratação está suficientemente demonstrada por meio de contrato eletrônico assinado mediante biometria facial, dispensando-se a apresentação do título original. A via processual eleita mostra-se adequada e amparada pela legislação de regência.

Assim, impõe-se a
reforma da decisão concessiva do efeito suspensivo
e o
restabelecimento da eficácia da liminar de busca e apreensão
, para que o feito prossiga regularmente na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando a decisão que concedeu efeito suspensivo e determinando o restabelecimento integral da decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025